Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713332-03.2023.8.07.0006 RECORRENTE: DAVID BRENDON MOREIRA CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONAL. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, a palavra da vítima goza de destacado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes. 1.1 A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 2. O firme e inequívoco reconhecimento da vítima, tanto na fase pré-processual quanto judicial, afastando qualquer dúvida acerca da autoria, torna prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A Súmula n. 22 deste eg. TJDFT dispõe que “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é no sentido de que resta configurada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) quando comprovado que ela ficou em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a subtração do bem. Precedentes. 5. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, diante da presença de duas ou mais majorantes do crime de roubo, é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra seja ponderada na terceira fase da dosagem penal. Precedentes. 6. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que não ocorreu in casu. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o número de dias-multa, mantendo inalterados os demais pontos da sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, impondo-se a absolvição; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, sob o fundamento de que a suposta confissão extrajudicial do corréu Daniel Jabes em desfavor do insurgente foi negada pelo confitente na audiência de instrução e julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser nulo o reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do artigo 226 do CPP, quando confirmado por outras provas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, como o depoimento da vítima e o reconhecimento em Juízo” (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020